Tribunal: TJDFT
Processo: 0709929-97.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709929-97.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO II APELADO: NAILTON MOREIRA DA SILVA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifica-se que a Apelação interposta por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto II (ID 34808723) se encontra acompanhada de guia de custas referente ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (ID 34808725) e anexo comprovante de pagamento a ela referente, datado de 29/11/2021 (ID 34808724). Nesse contexto, a fim de dirimir eventuais nulidades, intime-se a parte recorrente para que esclareça a aparente divergência apontada, no prazo de 5 (cinco) dias, sob consequência de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, parágrafo único, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator